Tribunal: STF
Processo: HC 267217
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de C. H. P. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 226.233/MG. 
Narram os autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP. 
Sustenta a defesa que o decreto prisional padece de fundamentação idônea e que  seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz que a medida é ausente de contemporaneidade e proporcionalidade. 
Assim, requer, liminarmente, a suspensão da prisão preventiva, expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
No mérito, requer: 

“a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do Paciente, ante a manifesta ausência de fundamentação idônea e a plena suficiência das medidas cautelares alternativas.”
Examinados os autos, decido.  
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 2, fl. 321-329, grifos nossos):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi utilizado para a prática, em tese, de reiterados crimes de estupro de vulnerável contra a sua enteada. Destacou-se que ela "não relatou o ocorrido por medo, visto que o investigado dizia que se contasse para alguém, a família acabaria". Reputou-se, outrossim, ser indispensável preservar a integridade física e psicológica da vítima. 
3. Destacou-se, ainda, que a autoridade policial reportou ter recebido notícias de que o acusado pretendia sair da cidade, o que, somado às particularidades dos crimes imputados ao agravante e ao temor da vítima, reforça a necessidade da segregação antecipada. 
4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quanto à motivação para o decreto prisional, notadamente diante da necessidade de interromper a continuidade delitiva, pois consta que o mandado de prisão foi expedido no dia 29/8/2025, após a vítima (então com 13 anos de idade) comparecer à delegacia de polícia, em 22/8/2025, reportando fatos que estavam ocorrendo "de forma reiterada há aproximadamente 01 (um) ano".
5. Diante dessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
6. Agravo regimental desprovido.”

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, registro, desde logo, que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, nos termos da ementa antes transcrita.
Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
Como visto, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, bem como o modus operandi utilizado para a prática de reiterados crimes da mesma natureza contra a sua enteada. 
Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,
 “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente